Tribunal: TJBA
Processo: 8008353-60.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008353-60.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARICY CARVALHO PEREIRA RIBEIRO

Advogado(s):VANESSA TEIXEIRA DANTAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a existência de vício de consentimento na contratação de consórcio imobiliário, com condenação da instituição financeira à devolução imediata dos valores pagos (R$ 79.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários fixados em 20% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de modificação unilateral do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da administradora e a consequente obrigação de indenizar por danos morais, incluindo a adequação do valor arbitrado; (iii) avaliar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência técnica e informacional.

A modificação unilateral de cláusulas essenciais do contrato, especialmente aquelas que impactam diretamente no valor das parcelas, sem a anuência expressa da consumidora, caracteriza vício de consentimento e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.

A instituição financeira não impugna especificamente os documentos apresentados pela autora nem apresenta justificativa plausível para a existência de duas versões do contrato com diferenças substanciais, atraindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

Verificada a ilicitude da conduta da administradora do consórcio, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente restituição integral e imediata dos valores pagos pela autora, independentemente do encerramento do grupo, não sendo aplicável a sistemática da Lei nº 11.795/2008 nos casos de desistência voluntária.

A alteração não autorizada do contrato gerou angústia, frustração e prejuízos financeiros à autora, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Todavia, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação ultrapassam o patamar adequado à complexidade da causa, justificando sua readequação para 10%, em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, e 51, IV; CPC, arts. 373, § 1º, e 487, I

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1007624-98.2023.8.26.0286, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0700393-65.2021.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, j. 25.05.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1015828-05.2023.8.26.0037, Rel. Des. Marco Pelegrini, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008353-60.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARICY CARVALHO PEREIRA RIBEIRO.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR